Tribunal: STF
Processo: ARE 1325490
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 27, p. 146-147):
    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. COISA JULGADA. ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDIÇÃO DE USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIAL PROVIMENTO A CINCO APELANTES. NÃO PROVIMENTO A DOIS APELANTES. 
    1. A peça acusatória descreveu a situação fática que ensejou os eventos criminosos, com todas as circunstâncias que os envolveram e com a indicação dos réus como o autor dos fatos, além dos tipos penais em que se inserem as condutas praticadas, de modo que não há se falar em inépcia da denúncia. 
    2. Para que se possa falar na existência de coisa julgada, necessária a existência de ações idênticas, o que somente ocorre quando houver a chamada tríplice identidade, ou seja, quando as partes, o pedido e a causa de pedir forem os mesmos, não sendo este o caso dos autos. 
    3. Afasta-se a alegação de ilegalidade das interceptações telefônicas se estas foram autorizadas em observância aos requisitos legais e às diretrizes impostas pela Constituição Federal de 1988, determinando prazo certo para a realização das escutas, dentro da lei, o que foi rigorosamente cumprido pelas operadoras de telefonia oficiadas, conforme e-mails enviados pelas mesmas, cumprindo solicitação do próprio juízo. 
    4. O acervo probatório dos autos, consistente nos diálogos gravados com autorização judicial e nos depoimentos policiais, comprovou a conduta de cada apelante dentro do tipo penal de tráfico de drogas, não havendo se falar em absolvição ou desclassificação para a condição de usuário. 
    5. O delito de associação para o tráfico de drogas, estatuído no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1º, e artigo 34 do mesmo diploma legal. Assim, diante das provas do animus associativo de caráter estável e duradouro entre os apelantes, inviável o pleito absolutório quanto ao delito de associação para o tráfico, especialmente pelas declarações prestadas pelos policiais, corroboradas pelas interceptações telefônicas. 
    6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da sanção na primeira fase da dosimetria da pena de dois apelantes se deu em patamar desproporcional às circunstâncias do caso concreto, razão pela qual deve ser diminuída. 
    7. A redução da pena, por força de circunstância atenuante, deve ser fixada em patamar proporcional à pena-base estabelecida, o que se dá quando se elege fração próxima a 1/6 (um sexto) – menor diminuição prevista para as causas de diminuição de pena. 
    8. A simples condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já afasta a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois fere um dos requisitos para a sua aplicação. 
    9. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recursos do primeiro, segundo, quarto, quinto e sexto apelantes parcialmente providos para reduzir a pena. Recursos do terceiro e do sétimo apelantes não providos.”
    No recurso extraordinário de Sérgio Martins Maciel (eDOC 28, p. 148-158), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5°, XII e XLVI, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que: a) as interceptações telefônicas realizadas no período entre 21.05.2017 e o dia 26.05.2017 são nulas, uma vez que a decisão que autorizara a diligência expirou em 20.5.2017, tendo esta sido renovada apenas em 26.05.2017; b) a valoração negativa da culpabilidade do agente na primeira fase da dosimetria partiu de fundamentação inidônea.
    Já no apelo extremo de Alexandre Jesus dos Santos Tavares Lopes e Rodrigo Emmanuel Marques de Sousa (eDOC 28, p. 172-183), interposto com base no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, não se aponta o dispositivo da Constituição tido por vulnerado. Alega-se, em síntese, que: a) o recorrente Alexandre já foi condenado pelos mesmos fatos ora analisados na ação penal 2017.01.1.030109-7; b) não restou comprovada a prática do delito de associação para o tráfico; c) o patamar de acréscimo à pena-base eleito pelas instâncias ordinárias é excessivo; d) os recorrentes fazem jus à privilegiadora do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06; e) o veículo apreendido deve ser restituído, uma vez que não é produto de crime nem foi utilizado na prática do ilícito. 
    O extraordinário de Sérgio Martins Maciel foi inadmitido na origem com base na Súmula 279/STF (eDOC 29, p. 60-62), ao passo que o apelo extremo de Alexandre Jesus dos Santos Tavares Lopes e Rodrigo Emmanuel Marques de Sousa foi inadmitido por não demonstrar a repercussão geral da matéria aventada (eDOC 29, p. 57-59).
    É o relatório. Decido. 
    As irresignações não merecem prosperar.
    1. Recurso extraordinário de Alexandre Jesus dos Santos Tavares Lopes e Rodrigo Emmanuel Marques de Sousa
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer têm preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a decisão que inadmitiu o apelo extremo de Alexandre Jesus dos Santos Tavares Lopes e Rodrigo Emmanuel Marques de Sousa fundou-se na ausência de demonstração da repercussão geral das matérias suscitadas. Ocorre que o agravante deixou de manifestar-se acerca deste fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    2. Recurso extraordinário de Sérgio Martins Maciel
    Com efeito, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral da matéria suscitada.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007).
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    3. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do agravo de Alexandre Jesus dos Santos Tavares Lopes e Rodrigo Emmanuel Marques de Sousa e, no mais, nego seguimento ao recurso extraordinário de Sérgio Martins Maciel.
    Intimem-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente